Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-86.2021.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA). ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §3o, INCISO II, C/C, ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP). RECURSO. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP). MERA FORMALIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPROCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A audiência realizada por meio de videoconferência, por si só, não constitui cerceamento ao direito de defesa e está lastreada por orientação do CNJ e desta Corte, a fim de inibir a propagação do vírus causador da COVID-19. Preliminar rejeitada.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva da prática da infração penal análoga ao crime de latrocínio tentado (art. 153, §3o, inciso II, c/c, art. 14, inciso II, ambos do CP), a condenação da menor representada, ora apelante, deve ser mantida.

4. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como na hipótese retratada nos autos.

5. O procedimento de reconhecimento de pessoas apresentado pelo art. 226 do CPP, traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando verificado que a vítima ratificou o reconhecimento da menor infratora em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. A fixação da medida socioeducativa deve ter por norte a verificação das condições pessoais e do contexto familiar e social vivenciado pelo adolescente. Além disso, é necessária a análise dos critérios trazidos pelo art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo legal que recomenda a avaliação das circunstâncias e da gravidade da infração. Na hipótese, a censurabilidade das circunstâncias do ato infracional, a extrema gravidade da conduta, bem como as condições pessoais e o contexto social são fatores que apontam para a proporcionalidade da aplicação da medida socioeducativa de internação.

7. Recurso improvido.